Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Processo : 0704809-63.2023.8.07.0018 DESPACHO Considerando que as razões recursais, basicamente, repetem os argumentos das petições de emenda ofertadas na origem, além de acrescentar outras alegações e pleitos, ao apelante para manifestação de direito quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade e à inovação em sede de recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 21 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator